Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709810-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THOMAS BENES FELSBERG, MARIA DA GRACA DE BRITO VIANNA PEDRETTI, NAYARA FONSECA CUNHA AGRAVADO: ALDO HERNANDEZ SCHULER, IGOR SCHULER PADOVA, JOAO ANTONIO RODENBUSCH DOS SANTOS, NORTON SCHULER PADOVA, SOLANGE PEZZI, ZAIDA SCHULER DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que saneou o processo e rejeitou as preliminares arguidas pelas partes. Em apertada síntese, o agravante sustenta que merece reforma a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e de interesse de agir. Sustenta que foi inaugurada a fase instrutória e que a espera pela fase recursal coloca em risco desperdiçar toda instrução probatória. Preparo recolhido (id 55122928). É o breve relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. As preliminares arguidas pelo agravante e rejeitadas pelo juiz de primeiro grau em decisão interlocutória, tais como ilegitimidade das partes e falta de interesse e agir, são questões que podem ser suscitadas em sede de preliminar de apelação. Não há, portanto, urgência que justifique sua análise em sede de agravo de instrumento. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi